Tribunal: TJDFT
Processo: 0750783-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MIRIAM MONÇÃO SCHWIND (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 179167497, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0704405-73.2017.8.07.0001, proposta por CONDOMINIO DO FELICITTA SHOPPING (agravado/exequente), que deferiu, em parte, o pedido do exequente, determinando a penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido da executada, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito atualizado no importe de R$ 664.467,24 (seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Em suas razões recursais (ID 53895109), a agravante/executada sustenta, em síntese, que o valor depositado na conta-salário da agravante é oriundo de seus proventos de aposentadoria, logo, adota o caráter alimentar e foi parcialmente penhorado e que, por se tratar de verba alimentar de aposentadoria e de conta-salário, é totalmente incabível a penhora. Argumenta que se trata de conta-salário tão somente para recebimento de aposentadoria, não sendo movimentada como conta corrente, bem como a agravante não possui qualquer outra fonte de renda. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida, a fim de reconhecer a impenhorabilidade da verba de aposentadoria na conta-salário da agravante, ou, alternativamente, caso se entenda pela penhora dos 15% (quinze por cento), que o cálculo desse percentual se realize apenas sobre o valor líquido remanescente da aposentadoria, após os descontos efetuados. Preparo (ID 53895116). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a determinação da penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido da executada, frente ao argumento recursal de que se trata de verba alimentar. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.